Tribunal: TJES
Processo: 0002877-67.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002877-67.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOHNNY PEREIRA AZEREDO
APELADO: TRD - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO NA ORIGEM

- MANTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O autor ajuizou demanda indenizatória aduzindo, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 29 de setembro de 2011, quando colidido pelo veículo de propriedade da apelada, o que restou devidamente comprovado.

2 - A

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, enseja a ocorrência de danos morais de natureza
in re ipsa
, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos.

3 –
A integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as lesões sofridas pelo recorrente.

4 – Sobre tal enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, estando em sintonia com a jurisprudência relativa a casos análogos, preservando o caráter compensatório e o punitivo.

5 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002877-67.2013.8.08.0030

APELANTE: JOHNNY PEREIRA AZEREDO

APELADA: TRD – TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOHNNY PEREIRA AZEREDO

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
TRD – TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
,
que j
ulgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 151/157)
o recorrente
alega, inicialmente, que o condutor do veículo causador do acidente não respeitou o Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com ele, que em razão de tal evento veio a sofrer lesões que ocasionaram invalidez total e temporária.

Aduz, ainda, que foi submetido ao tratamento cirúrgico, sendo afastado por aproximadamente 120 dias para sua recuperação, período em que teve dificuldades de exercer tarefas habituais.

Narra que, nos dias atuais, se encontra sem dificuldade para exercer suas atividades corriqueiras, entretanto houve incapacidade total e temporária após o acidente.

Ademais, afirma que em decorrência das cirurgias ficou com algumas cicatrizes, que lhe causam sofrimento e baixa autoestima em seus momentos íntimos, por se tratar de pessoa solteira.

Pleiteia, ao final, a majoração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões id. 7193452 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A dinâmica do acidente ficou devidamente comprovada, inexistindo dúvida acerca da responsabilidade da recorrida.

Em razão daquele, o autor sofreu fraturas da escafoide da mão direita, da diáfise do fêmur direito e da patela direita, o que lhe incapacitou de forma total e temporária, embora atualmente não esteja sequer com redução da sua capacidade laborativa, como esclarecido no laudo pericial (fls 120/127).

A
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, em se tratando de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, enseja a ocorrência de danos morais de natureza
in re ipsa
, que prescindem de comprovação, uma vez que presumidos.

Ressalte-se que o direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas.

Sobre tal aspecto, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, pois
atende às finalidades do instituto -

a de caráter compensatório e a de caráter punitivo -,

sem importar em enriquecimento ilícito.

Em caso análogo, assim decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL MANTIDO
– DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES MANTIDOS – COMPENSAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS – OBJETO ESTRANHO À DEMANDA – EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Hipótese em que restam evidenciados os danos morais derivados do sofrimento, da angústia e do abalo à integridade física, estes causados pelo evento danoso proveniente da imprudência do preposto da Requerida – que ao fazer uma ultrapassagem inadequada, invadiu a pista contrária –, ocasionando o acidente de trânsito.

2-
No que tange à quantificação dos danos morais, sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Autor, abalado emocionalmente e submetido a procedimentos cirúrgicos, de suas condições socioeconômicas, além da culpa exclusiva do condutor – preposto da Requerida – e, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por esta razão, ser mantido.

3- Considerando que a perícia técnica atestou a inocorrência de dano estético, não é cabível a condenação ao pagamento de indenização por este título.

4- A condenação em lucros cessantes deve ser mantida nos exatos moldes da sentença, uma vez que o laudo pericial atestou a incapacidade temporária do autor durante os 90 dias posteriores ao acidente. Assim, ante a ausência de comprovação dos rendimentos mensais do autor, deve ser considerado o valor mensal do salário mínimo vigente a época.

5- Incabível a compensação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) decorrente do valor transferido ao Autor para arcar com as despesas médicas, porquanto sequer existe pedido na exordial referente à restituição de eventuais despesas médicas.

6- Configurada a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que dos pedidos analisados na sentença impugnada (responsabilização da Requerida pelo acidente, indenizações por danos morais, estéticos e lucros cessantes), a responsabilização da Requerida foi acolhida; os danos morais e os lucros cessantes foram deferidos em parte e os danos estéticos foram julgados improcedentes

7- Recurso do Autor conhecido e desprovido.

8- Recurso adesivo da Requerida conhecido e parcialmente provido.

Colhe-se também da jurisprudência pátria:

Apelação Cível. Atropelamento da apelada na calçada. Caminhão que adentrava canteiro de obras da apelante. Trânsito de pedestre sobre o passeio que é assegurado pelo art. 68, CTB. Nexo causal demonstrado. Dano emergente comprovado por recibo. Fraturas múltiplas e desvio do cotovelo.
Necessidade de intervenção cirúrgica e incapacidade laboral de 90 dias. Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comportam minoração.
Possibilidade de cumulação com danos estéticos, conforme o enunciado nº 387 da súmula do STJ. Cicatriz permanente de 130 mm ao longo de parte do braço, antebraço e cotovelo esquerdo. Laudo que atesta lesão estética média. Indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que tampouco deve ser minorada. Lucros cessantes corretamente fixados com base no salário mínimo mensal. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso a que se nega provimento.” (0051638- 52.2009.8.19.0002 – APELAÇÃO. Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES - Julgamento: 23/05/2017 - QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Pontuo, por fim, que embora o recorrente afirme que o dano deva ser majorado, em razão das cicatrizes que sofreu, o fato é que ele não pleiteou danos estéticos, devendo, via de consequência, o
quantum
indenizatório ser analisado somente sob o aspecto do dano moral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.